Tribunal: TJBA
Processo: 8000659-47.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000659-47.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

PACIENTE: ALBERT DOS SANTOS GOMES

ADVOGADO: DEFENSORA PÚBLICA ALINE ESPINHEIRA DA COSTA KHOURY

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE DROGAS DE NATUREZAS DIVERSAS, APETRECHOS DE TRAFICÂNCIA E
RELEVANTE
QUANTIA EM DINHEIRO.
DIVERSAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO,
DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Albert dos Santos Gomes contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra/BA que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Sustenta a impetração ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegada inexpressividade da quantidade de drogas apreendidas, erro na menção a ocorrências policiais pretéritas, desproporcionalidade da prisão diante de condições pessoais favoráveis e cabimento de medidas cautelares diversas, além de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e baseada em elementos concretos do caso; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente e a alegada pequena quantidade de drogas autorizariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iii) determinar se houve excesso de prazo para o oferecimento da denúncia apto a ensejar o relaxamento da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva constitui medida cautelar excepcional, admitida quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

4.
A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados pela apreensão, com o paciente, de aproximadamente 346 g de maconha e 42 g de crack, além de balança de precisão, sacos plásticos destinados ao fracionamento da droga, anotações de contabilidade do tráfico, três aparelhos celulares e R$ 3.041,50 em espécie.

5
. A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, associadas à presença de instrumentos típicos da traficância e expressiva quantia em dinheiro, evidenciam a gravidade concreta da conduta e indicam dedicação à atividade criminosa, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

6.
A menção à existência de ocorrências policiais em desfavor do paciente foi extraída do próprio auto de prisão em flagrante e, ainda que haja divergência quanto à natureza dessas ocorrências, o decreto preventivo não se baseia exclusivamente nes
t
e elemento, mas também nas circunstâncias concretas da prisão.

7.
A alegação de desclassificação para o delito de porte para consumo próprio e a negativa de autoria demandam reexame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

8.
Condições pessoais favoráveis, como eventual primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indiquem periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva.

9.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do contexto fático revelador de possível atuação estruturada no tráfico de drogas.

10.
O reconhecimento do “estado de coisas inconstitucional” do sistema penitenciário brasileiro pelo Supremo Tribunal Federal não impede, por si só, a decretação ou manutenção de prisões cautelares regularmente fundamentadas.

11.
A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia resta prejudicada, pois o Ministério Público apresentou denúncia após a impetração, com a consequente instauração da ação penal e determinação de
notificação
do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
A apreensão de drogas de naturezas diversas, acompanhada de instrumentos típicos da traficância, anotações contábeis e quantia relevante em dinheiro, constitui fundamento concreto idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.
Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a prisão preventiva quando o contexto fático evidencia risco de reiteração delitiva.

3.
O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro não impede a manutenção de prisão preventiva regularmente fundamentada.

4.
O oferecimento posterior da denúncia prejudica a alegação de excesso de prazo para sua apresentação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 302, 310, II, 312, 313 e 319; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 1.046.838/MG, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 04.03.2026; STJ, AgRg no HC 1.014.432/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 10.12.2025; STJ, AgRg no HC 1.019.668/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 29.10.2025; STJ, HC 820.075/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 20.06.2023; STJ, RHC 141.733/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º
8000659-47.2026.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,

como
Paciente,
ALBERT DOS SANTOS GOMES
,
e, como Impetrado, o

JU
ÍZO
DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
BARRA
/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
PARCIALMENTE

do presente
Habeas Corpus
e,
na extensão conhecida,

DENEGAR

a ordem vindicada, mantendo-se
a

prisão preventiva do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01